Tribunal: TJDFT
Processo: 0728935-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728935-34.2023.8.07.0001 RECORRENTES: HILDON CESAR FERNANDES MOURA e INGRID CAROLINE RODRIGUES MADEIRA RECORRIDA: JAQUELINE MARQUES TORO ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS. IMPUTAÇÃO DE FALHAS. CONDUTA DESIDIOSA DA CONTRATADA. MÁ-PRESTAÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. PATROCÍNIO JUDICIAL. DESÍDIA. IMPRECAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES NEM FORMULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ESTRATÉGIA PROCESSUAL. FATOS DETERMINANTES PARA O INSUCESSO DA PRETENSÃO. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO OBJETO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUCESSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. MÁ-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPUTAÇÃO À CAUSÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORES. ENCARGO PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NATUREZA SUBJETIVA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOLO OU CULPA AUSENTES. CONDUTA DESIDIOSA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONDENAÇÃO. PRESSUPOSTOS (EOAB, ART. 32). AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. RENOVAÇÃO DA ARGUIÇÃO. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO IMPUGNAR O BENEFÍCIO. INOCORRÊNCIA. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante à expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da beneficiada pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100). 2. No ambiente de contrato de prestação de serviços advocatícios, a apuração da responsabilidade civil do profissional da advocacia contratado por conduta desidiosa demanda, porquanto o objeto da prestação encerra obrigação de meio – e não de resultado – não só a demonstração do inadimplemento das obrigações afetadas ao contratado, do dano e do nexo causal a enlaçá-los, mas a comprovação de que agira com dolo ou culpa no desempenho de seu mister, pois que o causídico contratado está vinculado ao dispêndio do melhor de suas capacidades de acordo com o estado da arte de seu ofício, e não a garantir solução favorável à postulação formulada (Lei no 8.906/1994, art. 32) 3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, donde, em sede de ação indenizatória derivada de inadimplemento das obrigações inerentes ao contrato de patrocínio judicial, cabe à parte autora evidenciar os pressupostos necessários à responsabilização civil do causídico contratado, notadamente a conduta desidiosa que lhe imputa. 4. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que os contratantes dos serviços advocatícios não comprovaram a má-prestação dos serviços nem a conduta desidiosa que imputaram à causídica contratada que os patrocinara em ambiente judicial, porquanto os atos processuais que deixara de praticar estão abarcados naquilo que integra a estratégia e a independência profissional do advogado, que compreendem o uso do instrumental técnico de que dispõe na exata dimensão do alcance do contrato firmado, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegaram (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível a inexistência de lastro do aduzido pelos demandantes, revelando-se inapto a aparelhar o pedido condenatório que deduziram. 5. O manejo de impugnação à gratuidade de justiça em ambiente de contrarrazões traduz exercício do direito subjetivo de impugnação das decisões judiciais que é assegurado à parte recorrida como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, arts. 80 e 81). 6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 31, 32 e 33, todos da Lei 8.906/1994, e 2o, 8o e 12, todos do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, defendendo que a recorrida não cumpriu com sua responsabilidade e zelo profissional na prestação de serviços advocatícios. Sustentam que tiveram seu direito tolhido por ter a recorrida negligenciado a juntada do conjunto probatório que lhe foi ofertada. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, 31, 32 e 33, todos da Lei 8.906/1994, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à indicada ofensa aos artigos 2o, 8o e 12, todos do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar normas infralegais, a exemplo do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em vista que não se enquadram no conceito de tratado ou lei federal disposto no art. 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.879.500/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Igualmente descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Outrossim, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015